Tribunal: CARF
Processo: 15165.721464/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.721464/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.249 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/01/2010
DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se arguição de nulidade da decisão recorrida, por alegada omissão de
protesto impugnado, ante à constatação de que, de fato, inexistiu a omissão
suscitada.
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum,
a sua inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/01/2010
DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO INCOMPLETA DA
MERCADORIA. NÚMERO DE SÉRIE DA MÁQUINA. PENALIDADE.
Aplica-se a multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria importada quando
constatada a falta da indicação do número de série da máquina, exigência
contida na norma disciplinadora do despacho de importação.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
ALEGAÇÃO
DE
BOA-FÉ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Inexistindo disposição legal expressa em contrário, a responsabilidade por
infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.721464/2012-90
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721464/2012-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto à arguição de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, por rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-90.366
(sem ementa, e-fls. 67/78), da 12a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 17/10/2019,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, em julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
nos termos em que serão abordados no voto que segue.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida, que
contém abrangente relato dos protestos impugnados:
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela
Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário
Nacional), crédito tributário, no valor total de R$ 31.295,66 (trinta e um mil,
duzentos e noventa e cinco reais, e sessenta e seis centavos), conforme
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo à fl.18 do e-
processo.
Referido crédito se refere à inflicção de multa de um por cento (1%) do valor da
mercadoria, por descrição incompleta da mercadoria despachada, na dicção da
Fiscalização, confome prevista no art. 84, da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001 e no art. 69 da Lei n° 10.833/2003.
Cientificado da autuação em 23-05-2012 (v. “AR” à fl. 32) , apresentou
impugnação de fls. 35/42 em 20-06-2012.
O Auto de Infração
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo,
informa a Autoridade Aduaneira, em síntese, que:
1. “O importador submeteu a despacho aduaneiro máquinas invocando
redução da alíquota do Imposto de Importação na condição de "ex tarifário"
para bens de capital. Entretanto, não informou o número de série necessário
para sua identificação na descrição das mercadorias nas Declarações de
Importação, prejudicando o controle administrativo das importações. Sendo
assim, em procedimento de Revisão Aduaneira, detalhado em Termo de
Verificação Fiscal em anexo, que faz parte integrante e indissolúvel deste
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721464/2012-90

Auto de Infração, cobra-se multa por descrição incompleta das
mercadorias”;
2. Que “o equipamento importado pela MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA
com redução da alíquota do Imposto de Importação por enquadramento em
“ex tarifário” para bens de capital (BK) está indicada nos quadros abaixo,
que mostram o valor CIF da importação, o Ex tarifário solicitado e a
descrição do produto na DI:” (quadro à fl. 25 do e-processo):

3. Que “(...) retificamos de ofício a descrição do produto na DI para inclusão
do número de série da máquina importada, conforme extrato de retificação
anexo, e aplicamos a multa por descrição incompleta das respectivas
mercadorias, prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, combinado com o art. 69, § 1°, e § 2°, inciso III, da Lei
10.833, d e 29 de dezembro de 2003”;
4. Em conclusão, que “efetuamos a Revisão Aduaneira, prevista pelo artigo 54
do Decreto-lei no 37, de 1966 e regulamentado pelo art. 638 do Decreto
6.759, de 2009, e retificamos de ofício a adição 003 da Declaração de
Importação n° 10/0056717-8, desembaraçada com redução do Imposto de
Importação mediante “ex tarifário”, para inclusão do número de série na
descrição do produto, e aplicamos a multa por descrição incompleta da
mercadoria prevista pelo artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158- 35, de
2001 c/c os artigos 69 e 81, inciso IV, da Lei no 10.833/03, autuando como
sujeito passivo a empresa MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ
82.523.317/0001-77”.

A Impugnação
Acerca da autuação fiscal, a impugnante alega (fls. 35/42), em apertada síntese,
que:
1. “A Reclamante registrou a Declaração de Importação n° 10/0056717-8 em
12/01/2010, NCM 8443.13.90, Valor Aduaneiro: R$ 3.129.566,61, da
seguinte mercadoria: ‘MAQUINA DOBRADORA DE FOLHAS DE
PAPEL, DE FORMATO DE 78 X 128CM, COM ALINHADOR
ROTATIVO, VELOCIDADE. DE 230M/MIN E PRODUÇÃO DE ATÉ
50.000 FOLHAS POR HORA, HEIDELBERG STAHLFORDER,
MODELO KH 78, COM TODOS OS PERTENCES NORMAIS E
NECESSÁRIOS, INCLUSIVE EQUIPAMENTO ELETRICO PROPRIO
PARA OPERAR EM 220V, 601-Q’;
2. Que “o desembaraço aduaneiro ocorreu em 19/01/2010, e o canal de
conferência aduaneira foi "Amarelo". Assim a Declaração de Importação
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721464/2012-90

para conclusão do desembaraço aduaneiro foi submetida a exame
documental e ou/ conferência física. No entanto, a Reclamante não praticou
o ato infrator como pois descreveu corretamente o equipamento quando do
registro da declaração de importação, apresentando todos os documentos
que foram submetidos á conferência aduaneira no canal amarelo. Cabe
destacar que o número de série (LS 000356) cuja suposta omissão deu causa
ao auto de infração, não consta nos documentos apresentados, sendo que
estes apresentam todas as informações e características do equipamento e o
número de série indicado pela fiscalização somente foi obtido após a
verificação física na máquina dobradora de folhas de papel”;
3. Que “se houvesse, realmente, qualquer irregularidade na Declaração de
Importação não teria sido possível o desembaraço aduaneiro no canal
amarelo, pois a constatação de irregularidades em despacho aduaneiro exige
que o fiscal solicite a retificação da declaração e seu saneamento. Assim,
inocorrente a situação descrita no auto de infração e razão da autuação:
"prejudicando o controle administrativo das importações";
4. Que “o fato que autorizaria a imposição da multa, não está tipificado na
legislação que embasa a autuação, posto que inexistente a situação da
infração ao controle administrativo das importações, restando em autuação
genérica. A margem de subjetividade que se observa no presente caso não
se compatibiliza com o princípio da legalidade, pois não obedece ao
princípio jurídico da tipicidade das infrações, sendo inconsistente com o
Estado de Direito”;
5. Que “a penalidade imposta à Reclamante é inaplicável, pois não define o
fato punível, bem como inexiste base legal para a sua aplicação,
especificamente, quando trata da autuação por descumprimento de norma
administrativa. Este entendimento é corroborado pela inexistência de
prejuízo ao erário, pois a ausência do número de série no equipamento não
impediu a correta identificação do produto para efeitos de classificação
tributária, e também para a conferência aduaneira”;
6. Que “a descrição da mercadoria para fins de despacho aduaneiro é tida
como correta desde que tenha todos os elementos necessários para
evidenciar o correto enquadramento tarifário, ou seja, que evidencie a
classificação fiscal adotada, contendo todas as características necessárias
para estabelecer essa classificação ou enquadramento em outros atributos.
Esta é a definição de descrição da mercadoria contida no artigo 69 da Lei
10.833/2003. Com efeito, o inciso III do § 2° do art. 69 da Lei n° 10.833/03
estabelece como descrição completa da mercadoria "todas as características
necessárias à classificação fiscal";
7. Que “inexistindo má-fé do importador, como no presente caso, sem prejuízo
ao erário, a multa deve ser afastada, até porque o acréscimo do número de
série do equipamento em sua descrição não altera a sua classificação fiscal e
não implica em (sic) qualquer diferença tributária”;
8. Que “(...) ocorrendo erro formal (falta da menção ao número de série) a
mercadoria foi corretamente descrita e de forma mais detalhada possível,
não houve alteração de classificação ou qualquer outra consequência que
pudesse ser entendida como intenção de fraude à fiscalização”;
9. Que “é necessária uma visão sistemática da legislação aduaneira, a fim de
verificar a conduta do importador diante das circunstâncias do caso, ainda
mais quando se trata de penalidade, considerando-se que a lei tributária que
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721464/2012-90

define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao contribuinte, em caso de dúvida quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensões de seus efeitos
e quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade. A teor do artigo 136 do
Código Tributário Nacional - CTN, a responsabilidade por infrações fiscais
deve ser considerada, em regra, objetiva, inclusive para o terceiro
solidariamente responsável. Contudo, o CTN contém atenuante à regra, que
versa sobre princípios de interpretação e aplicação das infrações fiscais. Diz
seu artigo 112 que:
A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação”;
10. Que “é nulo o auto de infração que ora se hostiliza, em face da sua
manifesta impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para
a sua lavratura contra a Reclamante, por inocorrência de qualquer ilicitude,
muito menos a irrogada na peça acusatória”; e ainda que “falta de justa
causa para a instauração da ação fiscal, quer, sobretudo, pela impropriedade
de que está revestido o ato formal, que direcionado no sentido da exigência,
desamparada da indispensável garantia legal”;
11. Por derradeiro, requer seja julgado improcedente o auto de infração e
determinado o seu cancelamento.
É o breve relato do que, na essência, afigura-se, na ótica deste Relator, de
relevo.
Passa-se à apreciação e decisão.
A impugnante foi cientificada da decisão em 25/10/2019 (e-fl. 84), vindo a
solicitar juntada de seu recurso voluntário em 25/11/2019 (e-fl. 97), por meio da peça de e-fls.
87/102, na qual arrola suas “razões para modificação do julgado”, que seguem sintetizadas:
 Preliminarmente, “o acórdão recorrido encontra-se omisso quanto a análise
das questões fáticas apresentadas na defesa da Recorrente, portanto, essa
decisão administrativa de caráter genérico e vago não pode prosperar, pois
eivada de nulidade”;
 No mérito, “não existe motivo para a autuação fiscal”, posto que cumpriu
todas as exigências contidas no art. 69 da Lei no 10.833/2003. A mera
ausência do número de série na descrição da mercadoria importada “não
alterou o caráter do produto de forma a inviabilizar a identificação
comercial pela fiscalização, haja vista que foi corretamente classificada
sem omissões ou falta de informações”. Reporta-se a jurisprudência
judicial;
 A fiscalização violou o princípio da legalidade “quando exigiu a prestação
de informação não exigida em lei. Devendo, portanto, tal ato ser extinto”;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721464/2012-90

 Há que se considerar a boa-fé objetiva na interpretação da legislação;
 A multa imposta violou o princípio da proporcionalidade, estatuído na Lei
no 9.784/99. Cita, novamente, a jurisprudência judicial.
A recorrente conclui seu recurso requerendo a reforma da decisão recorrida,
pleiteando que “seja declarada a nulidade do auto de infração”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
A recorrente expressamente se contrapôs à decisão recorrida, cujo acórdão
entende ser nulo, porquanto “omisso quanto a análise das questões fáticas apresentadas na
defesa”. No mérito, busca a recorrente a reforma da decisão recorrida, já que “não existe motivo
para a autuação fiscal”, posto que cumpriu todas as exigências contidas no art. 69 da Lei no
10.833/2003, sendo que a exigência do número de série na descrição da mercadoria da
Declaração de Importação (DI) violou o princípio da legalidade. Defende, outrossim, que a
interpretação da legislação deve considerar a boa-fé objetiva e que a multa aplicada ofende o
princípio da proporcionalidade.
Vejamos.
Da preliminar de nulidade da decisão recorrida
Não assiste razão à recorrente.
Com efeito, a decisão objurgada enfrentou todos os pontos expostos na peça
reclamatória, bem descrevendo o arcabouço normativo que rege a matéria em julgamento.
A matéria fática do lançamento é incontroversa. A mercadoria importada não foi
descrita na sua completude pelo sujeito passivo quando do registro da respectiva DI. A
impugnação e o recurso voluntário não contestam a questão fática, que restou comprovada. Os
protestos são de natureza jurídica, de aplicação da legislação regente.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721464/2012-90

Diante deste cenário, bastou a decisão consignar, quanto à matéria fática, que:
Portanto, a omissão do referido dado é o fato previsto na lei como infração
administrativa, a ensejar a aplicação da multa.
Com base nestes dispositivos citados, foi aplicada a multa de 1% (um por cento)
do valor aduaneiro do bem. O valor do bem é de R$ 3.129.566,63, de modo que
a multa perfaz a quantia de R$ 31.295,66 (trinta e um mil, duzentos e noventa e
cinco reais, e sessenta e seis centavos).
De fato, nada mais precisava ser dito acerca do fato que ensejou o lançamento.
Até porque, como esposado na bem fundamentada decisão, a lide gira em torno de questão
singela, a ser adiante enfrentada, por ocasião da análise de mérito.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Da análise do mérito – a infração, o infrator e a penalidade aplicável
Como dito, a questão a ser resolvida neste julgamento é de cristalina singeleza, tal
como asseverado no primeiro parágrafo do excerto da decisão contestada, antes transcrito.
Reportando-me à matéria fática em julgamento, tal como demanda a recorrente,
em 12/01/2010, o sujeito passivo registro a DI no 10/0056717-8 (e-fls. 3 e seguintes), declarando
que estava importando, entre outras mercadorias, uma máquina dobradora de folhas de papel,
fabricada na Alemanha, cuja Descrição Detalhada da Mercadoria restou assim informada (e-fl.
08):

Como se observa, naquela descrição não foi informado o número de série da
máquina. Referido número encontra-se informado no documento de e-fl. 58 (acostado aos autos
pela impugnante), datado de 26/11/2009, antes, portando do registro da DI.
E a ausência desta informação implicou na infração prescrita no art. 69, § 1o, da
Lei no 10.833, de 2003, verbis:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem
a descrição detalhada da operação, incluindo:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721464/2012-90

(...)
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
(...)
Constatada a infração, em procedimento de revisão aduaneira, a autoridade
lançadora exerceu seu poder-dever de aplicar a multa devida, prescrita no art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-358, de 2001, verbis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - (...)
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
A então Secretaria da Receita Federal normatizou o procedimento do despacho
aduaneiro de importação por meio de sua Instrução Normativa SRF no 680, de 2006, cujo art. 4o
encontra-se vazado nos seguintes termos, verbis:
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único,
de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
Por fim, o item 42 do referido anexo reporta-se justamente à Descrição Detalhada
da Mercadoria, sendo que o seu subitem 42.2 tratou da especificação da mercadoria:
42 - Descrição Detalhada da Mercadoria Descrição completa da mercadoria de
modo a permitir sua perfeita identificação e caracterização.
(...)
42.2 – Especificação
Espécie, tipo, marca, número, série, referência, medida, nome científico e/ou
comercial, etc. da mercadoria.
Tudo isso está devidamente descrito, tanto no relatório que segue o auto de
infração (e-fls. 25/28), quanto na decisão recorrida.
Assim, não há que se falar de violação ao princípio da legalidade, ao
argumento de que a exigência fiscal não encontraria suporte legal. Ora, como visto, a lei
autorizou a Receita Federal a definir, por meio normativo, outros atributos que confiram a
identidade comercial da mercadoria. E assim foi feito.
Tratando-se de máquina com identificação de número de série, é este dado que
confere, ao final, a identidade única da mercadoria. E esta exigência encontra-se prescrita no ato
normativo da Receita Federal, que deve ser observado por todos os contribuintes, como soe
ocorrer.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721464/2012-90

Ao contrário do que alega a recorrente, na aplicação da legislação aduaneira não
há espaço para considerar a boa-fé do infrator (salvo expressa disposição de lei em contrário,
o que não é o caso dos autos ora em julgamento). Como é cediço, no âmbito desta legislação
vigora o princípio da responsabilidade objetiva da infração, a teor do que dispõe o art. art. 673,
parágrafo único, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art.673.Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94,
§2o).
Nesse contexto, constatada a infração e identificado corretamente o infrator,
objetivamente impõe-se aplicação da penalidade contra este, sem espaço para qualquer análise
subjetiva acerca do objetivo buscado pela norma infringida, da conduta do infrator, dos efeitos
do ato, etc.
Como bem dito pelo relator do voto que conduziu o julgamento da instância de
piso: “Portanto, a omissão do referido dado é o fato previsto na lei como infração administrativa,
a ensejar a aplicação da multa”. E, como já dito, a lide em julgamento é por demais singela.
De resto, quanto à alegação de que a multa aplicada teria violado o princípio da
proporcionalidade, como é sabido, falece competência a este colegiado afastar a aplicação de
dispositivo legal regente sob qualquer pretexto principiológico, o que implicaria declarar,
incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade, atribuição exclusiva do Poder Judiciário. Este é o
entendimento disposto na Súmula CARF no2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Demais disso, é curioso observar alegação de desproporcionalidade de uma multa
que é exigida exatamente na proporção do valor da mercadoria, à taxa de apenas 1%.
De forma que, neste ponto, não há que se conhecer do recurso.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
arguição de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.249 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721464/2012-90

Fl. 116
DF CARF MF
Original